Tribunal: STF
Processo: HC 152008
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição por meio da qual o paciente requer a devolução de seu passaporte.



    Afirma que “iniciou seu filho, Gustavo Henrique Andreo Faria nas artes marciais, que, pelo destaque na modalidade, irá participar dos campeonatos “Austin Summer Kids International Open IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2023, com para 16 de julho p.f., e no “Pan Kids IBJJF Jiu-Jitsu”, marcado para os dias 21 e 13 de julho p.f., a ocorrerem, respectivamente, nas cidades de Dallas e Orlando, EUA.”



    Aduz que “seu filho, menor de idade, não tem companhia do pai que também é seu técnico, não contando com o suporte de um familiar durante um momento importante de sua formação como atleta, mas, sobretudo, como pessoa, posto que suas primeiras competições internacionais.”



    Argumenta que “considerando o superior interesse da criança previsto na Lei n.º 8.069/90, requer seja ele autorizado a efetuar a viagem ao exterior no período mencionado, com determinação de devolução do seu passaporte.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, rememoro decisão liminar de 16.2.2018, na qual concedi a ordem para “suspender os efeitos da ordem de prisão decretada em desfavor do paciente Leandro Henrique de Oliveira Faria (Processo 1013654-31.2017.8.26.0361), se por algum outro motivo não estiver preso, e substituí-la pela medida cautelar de proibição de deixar o País, na forma do art. 319, I, do CPP, devendo entregar seu(s) passaporte(s) à Vara de origem em até 15 (quinze) dias (IV e art. 320), sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares pelo Juízo de primeira instância.”(eDOC 66).



    Ou seja, diante dos fatos narrados nos autos, a entrega do passaporte foi medida cautelar decretada especificamente ao paciente. 



    Ademais, a compra do bilhete em data anterior à formalização do presente pedido, em favor de Gustavo e Eduardo Guimarães, evidencia a dispensabilidade do acompanhamento do requerente.(eDOC 159, p. 7)



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Publique-se. Arquivem-se os autos imediatamente.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente